Tribunal: TJSP
Processo: 2253088-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253088-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
DENIVALDO NUNES PEREIRA, é agravado GABRIEL JORGE NUNES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2253088-37.2020.8.26.0000 - Piracicaba - LF - Voto no 45.943
Voto no 45.943
Agravo de Instrumento n.o 2253088-37.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba - 5a. Vara Cível
Agravante: Denivaldo Nunes Pereira
Agravado: Gabriel Jorge Nunes dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Mauro Antonini
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos morais. Insurgência contra a decisão que
indeferiu pedido de suspensão da ação até julgamento final da ação penal.
Determinação para recolhimento do preparo no prazo de cinco dias. Agravante
que permaneceu inerte. Não recolhimento. Agravo deserto. Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 237/238
(autos principais) que, em ação indenizatória por danos morais, rejeitou o pedido de
suspensão desta ação até julgamento da ação penal.
Recorre o réu, aduzindo que o fato alegado pelo agravado, para a
pretensão indenizatória, se consubstancia em suposto ato criminoso imputado ao
agravante, de modo que há a possibilidade de suspensão processual, até que se
pronuncie a justiça criminal, com fulcro nos artigos 315 e 313, V, “a”, do Código de
Processo Civil. Pretende o provimento do recurso, para o fim de suspender o processo
principal.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, foi oportunizado ao
agravante o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de considerá-lo deserto (fls.
20/21).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2253088-37.2020.8.26.0000 - Piracicaba - LF - Voto no 45.943
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Como se observa dos autos, pelo despacho de fls. 20/21, foi determinado
o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção, conforme disposto no
art. 1.007, § 2o, do CPC.
O agravante, todavia, permaneceu inerte e não efetuou o recolhimento do
preparo, o que implica deserção do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.007,
do CPC.
Ante o exposto e por deserto o agravo, não conheço do recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator